Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-09.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (art. 129, §9o, por duas vezes, art. 147 e art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal) – Pretendida absolvição fulcrada na legítima defesa do delito de lesão em face de Priscila – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (art. 129, §9o, por duas vezes, art. 147 e art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal) – Pretendida absolvição fulcrada na legítima defesa do delito de lesão em face de Priscila – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção – Laudo pericial que atestou a ocorrência das lesões – Excludente de ilicitude alegada, mas não comprovada – Ônus da prova que incumbe à defesa – Inteligência do art. 156, do CPP – Desclassificação para a modalidade culposa em relação ao delito contra a menor Larissa – Cabimento – Ofendida que foi atingida por estilhaços decorrentes do dano que o acusado provocou na porta do imóvel – Resultado que não era querido, daí porque não há que se falar em dolo, nem mesmo eventual – Por outro lado, elemento subjetivo da ameaça que se encontra devidamente caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal, e que foram presenciados pela testemunha de acusação ouvida em juízo – Alegação de bis in idem em relação ao delito de dano – Não ocorrência – Conduta praticada em claro contexto de grave ameaça – Pena bem dosada – Regime inicial aberto fixado – Recurso parcialmente provido.